Tribunal: TJDFT
Processo: 0082021-83.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0082021-83.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JOÃO DONIZETE ROSA e JOÃO MIGUEL DE MORAIS contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Cível de Brasília. Os Apelados ajuizaram ação de cobrança relativa ao recebimento das diferenças de correção monetária sobre depósitos em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários dos planos econômicos Verão e Collor I, incidentes nos meses de janeiro de 1989 e abril de 1990. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos e condenou o réu, ora Apelante Banco do Brasil S.A., ao pagamento das diferenças de correção monetária, fixando os índices de 42,72% (jan/1989), 10,14% (fev/1989), e, especificamente para alguns autores, 84,32% (mar/1990), 44,80% (abr/1990) e 7,87% (mai/1990), sobre os saldos existentes nas respectivas contas poupança, acrescidos de juros remuneratórios de 0,5% ao mês e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Houve determinação de suspensão do processo com base no Recurso Extraordinário no 632.212, vinculado ao Tema 285 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. No julgamento, o STF deu provimento ao recurso e firmou a tese de que o direito às diferenças de correção monetária sobre depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central em razão dos expurgos inflacionários, está condicionado à adesão ao acordo coletivo homologado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165. Essa adesão deve ocorrer no prazo de 24 meses a partir da publicação da ata de julgamento. O Supremo também decidiu que não cabe ação rescisória ou arguição de inexigibilidade de título com base na constitucionalidade dos planos econômicos em processos já transitados em julgado, reforçando o princípio da segurança jurídica. Determinou-se, ainda, que os autores das ações relativas ao Plano Collor II sejam intimados para ciência da decisão e recebam as orientações necessárias para eventual adesão ao acordo. Caso não haja adesão dentro do prazo estipulado, o processo deverá ser julgado conforme o entendimento firmado pelo STF. Para facilitar esse procedimento, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) disponibilizou uma plataforma eletrônica para formalização dos acordos entre poupadores e instituições financeiras. O acesso pode ser feito pelo site www.pagamentodapoupanca.com.br, onde o interessado deve preencher um formulário com dados básicos e anexar a procuração do advogado. Após o cadastro, é gerado um número de habilitação para acompanhamento, e os bancos analisam a elegibilidade com base nos documentos apresentados. O valor devido e os termos do acordo são comunicados diretamente ao interessado, e o pagamento deve ocorrer em até 15 dias após a assinatura. Diante das informações acima descritas, INTIMEM-SE os apelados para que, no prazo de 30 dias, informe se pretende aderir ao acordo, conforme as orientações acima. Caso manifeste interesse ou permaneça inerte, o processo será suspenso pelo prazo previsto na ADPF no 165, aguardando a confirmação da adesão e posterior extinção. Se, por outro lado, declarar expressamente que não deseja aderir, os autos seguirão para julgamento com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Determino, ainda, que a Secretaria retifique a autuação para incluir no polo passivo os corréus JOÃO DONIZETE ROSA e JOÃO MIGUEL DE MORAIS, conforme decisão ID 18292798. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2025 16:52:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador